Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. JULGAMENTO DO RESP PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.220.820/DF, relativamente ao presente Agravo, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, consignou que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido da impossibilidade de incluir os honorários contratuais na condenação, porquanto a simples contratação de advogado não configura dano material a ser indenizado.
2. Provido o Recurso Especial para reconhecer que o acórdão desta eg. 8a Turma divergiu da orientação jurisprudencial, adota-se o entendimento firmado pela Corte Superior para, mantendo a r. decisão agravada, excluir da planilha apresentada com a Execução a cobrança dos honorários contratuais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.